Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça.
2. Verifica-se que o montante arbitrado pelo juízo de origem, a título de alimentos provisórios, atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a preservar o mínimo existencial das partes, uma vez que a obrigação não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades dos alimentandos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.